Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700185-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: E. S. D. J., ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, E. F. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na origem, o d. juízo a quo deferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Nesta instância recursal, por meio da decisão de ID 54811767, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Os agravados interpuseram agravo interno no ID 56362264. Contrarrazões apresentadas no ID 56760718. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Defiro o desentranhamento do documento juntado no ID 56361358, conforme requerido na petição de ID 56362268. Retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, e o Distrito Federal como agravante, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora